Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711956-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDA: SELMA HELENA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC. 2. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto. 3 Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora dos rendimentos para pagamento de dívida não alimentar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais; b) artigos 4o e 884, ambos do CPC, asseverando que foram esgotados os meios para compelir a parte contrária a cumprir a obrigação, razão pela qual busca a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a concessão da antecipação da tutela para determinar a penhora na folha de pagamento da recorrida, no montante de até 30% (trinta por cento), visando a satisfação da obrigação no menor prazo possível. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que concerne à apontada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão da antecipação da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016